Tribunal: TJES
Processo: 5002684-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002684-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMYLA AGATHA SIQUEIRA DUARTE e outros
RECORRIDO: TAMARA ROSA SOARES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS OFENSAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA IMPROCEDENTE. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KAMYLA AGATHA SIQUEIRA DUARTE
e por
MARLENE AUGUSTA SIQUEIRA
, verifico que as recorrentes sustentam, em síntese:
a)
que fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que sofreram ofensas por parte dos recorridos;
d)
que foi decretada a revelia dos recorridos, porém a ação foi julgada improcedente;
e)
que fazem jus a indenização por dano moral.

Defiro as recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que comprovado nos autos que fazem jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as recorrentes fazem jus à indenização por danos morais em decorrência das supostas ofensas recebidas via mensagens no
whatsapp
.

Sem maiores delongas, muito embora reconhecida a aplicação dos efeitos da revelia ao caso em apreço, eles não são absolutos
, ou seja, ser revel não impõe como consequência automática e forçosa que seja acolhida como verdadeiras as pretensões arguidas, sendo necessário comprovar o que foi alegado.

Nesse sentido, em que pese o alegado pelas recorrentes, constato que não há nos autos conjunto probatório suficiente a caracterizar danos extrapatrimoniais.

Embora haja desavença entre as partes, posto a existência de boletim de ocorrência que relata ofensas sofridas e de cópias de mensagens trocadas entre as partes, não se pode afirmar que a situação ultrapassou a esfera do mero dissabor.

Portanto, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, acertada é a sentença de piso que julgou improcedente o pleito autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno as recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontram amparadas pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)